Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706409-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PROTECAO PATRIMONIAL ANJO BENEFICIOS CPPA AGRAVADO: 55.422.210 SAMUEL ESTEVAO PEREIRA DOS SANTOS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela COOPERATIVA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ANJO BENEFÍCIOS CPPA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra 55.422.210 SAMUEL ESTEVAO PEREIRA DOS SANTOS e ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTÔNOMOS DE GOIÁS - SOLIDY, indeferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que os demandados se abstivessem de contatar clientes integrantes da carteira da autora com o propósito de ofertar serviços concorrentes, bem como de utilizar informações obtidas durante o vínculo anterior para fins de captação de clientela, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 81218408), a autora alega que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que os elementos documentais colacionados aos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na abordagem concreta e direcionada de clientes integrantes de sua carteira, bem como na utilização de informações obtidas no contexto do vínculo anterior para fins de captação de clientela. Afirma que a probabilidade do direito não exige comprovação exauriente da prática ilícita, mas juízo de verossimilhança fundado em elementos objetivos, os quais estariam presentes no caso concreto. Aduz que o d. Juízo de origem, ao exigir dilação probatória para a concessão da medida, acabou por exigir grau de certeza incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias. Sustenta, ainda, que o perigo de dano decorre da própria dinâmica das relações comerciais, uma vez que a captação direcionada de clientela tende a produzir efeitos progressivos e de difícil reversão, com possível erosão de sua posição mercadológica e enfraquecimento das relações negociais estabelecidas. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para reformar de imediato a decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida na origem, determinando que a agravada se abstenha de praticar os atos descritos na petição inicial, especialmente no que concerne à captação e abordagem de clientes vinculados à agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por este Egrégio Tribunal”. Preparo recolhido (ID 81220922). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A Cooperativa agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “COOPERATIVA DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL ANJO BENEFICIOS – CPPA (PROTEGEAUTO) ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de SAMUEL ESTEVÃO PEREIRA DOS SANTOS e SOLIDY SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que celebrou com o primeiro réu contrato de prestação de serviços para prospecção e consultoria comercial de associados e cooperados, o qual foi posteriormente encerrado por distrato firmado em comum acordo. Aduz que, por ocasião do distrato, dispensou o primeiro réu da cláusula de não concorrência, condicionando tal concessão ao cumprimento de obrigação expressa de não aliciamento de associados, cooperados ou leads da autora, sob pena de aplicação de multas contratuais e demais sanções. Sustenta que, poucos dias após a formalização do distrato, o primeiro réu teria iniciado campanha de aliciamento de cooperados e colaboradores da autora, em benefício da segunda ré, empresa concorrente, em afronta direta à cláusula contratual pactuada, juntando aos autos prints de mensagens e transcrições de áudios para comprovar suas alegações. Afirma que a conduta imputada aos réus caracteriza concorrência desleal e violação contratual grave, havendo risco de prejuízo à sua estrutura comercial. Diante disso, a parte autora formula pedido de tutela de urgência para que os réus se abstenham de realizar quaisquer atos de aliciamento, utilização de informações internas ou divulgação de conteúdo desabonador em face da autora. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, não se encontram presentes, de forma suficiente, os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Isso porque a controvérsia posta demanda ampla dilação probatória, notadamente diante da existência de significativa controvérsia fática acerca da ocorrência, extensão e caracterização dos supostos atos de aliciamento e concorrência desleal imputados aos réus. A versão apresentada pela autora, embora acompanhada de áudios, prints e transcrições, consubstancia, neste momento processual, narrativa unilateral dos fatos, cuja veracidade, contexto e interpretação dependem de contraditório efetivo e produção de prova adequada, inclusive quanto à autenticidade, alcance e real conteúdo das comunicações apresentadas. Não é possível, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, afirmar com segurança a probabilidade do direito alegado, tampouco extrair conclusão definitiva sobre eventual descumprimento contratual ou participação da segunda ré nos fatos narrados, sob pena de indevida antecipação do mérito. Assim, diante da necessidade de instrução probatória e da ausência de elementos inequívocos que autorizem a concessão da medida extrema postulada, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não se revela suficiente, à luz dos elementos de convicção que instruem a petição inicial, para evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado. A documentação colacionada, embora indique a existência de contato entre as partes e determinados clientes, não permite, neste momento processual, afirmar com o grau mínimo de segurança exigido para a concessão da tutela de urgência que tenha havido efetiva prática de captação ilícita de clientela ou utilização indevida de informações obtidas no vínculo anterior. Nesse contexto, o deferimento in limine litis da medida pretendida, antes da adequada delimitação do quadro fático, mostra-se prematuro e potencialmente gravoso. A solução da controvérsia não prescinde de adequada e suficiente dilação probatória, especialmente porque as alegações de concorrência desleal e violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva demandam exame mais aprofundado das circunstâncias concretas que envolveram a aproximação dos clientes e a origem das informações supostamente utilizadas. Até o presente momento, os elementos constantes dos autos não permitem aferir com a necessária segurança a configuração das irregularidades apontadas, impondo-se, portanto, a instrução do feito para esclarecimento pleno dos fatos controvertidos. Quanto ao risco de dano, igualmente não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos concretos que evidenciem perigo iminente ou risco efetivo ao resultado útil do processo. A mera alegação de possível perda de clientela, desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo atual ou de ameaça concreta de esvaziamento substancial da atividade econômica da agravante, não se mostra suficiente para justificar a adoção de medida inibitória de caráter excepcional. Cumpre salientar que a tutela de urgência pressupõe risco real, atual e demonstrável, não bastando a invocação genérica de potencial impacto concorrencial. No caso em exame, não há prova de migração significativa de clientes, tampouco de dano efetivamente consumado ou em vias de consolidação irreversível. A eventual procedência da demanda principal, caso reconhecida ao final, poderá ser adequadamente compensada por meio das medidas jurisdicionais cabíveis, inclusive indenizatórias, circunstância que afasta, por ora, a caracterização de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora